Tribunal: STJ
Processo: 0760223-60.2024.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3208654 - PI(2026/0102752-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
À
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ
APLICADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
VÍCIO DE DIALETICIDADE NÃO AFASTADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática
1.
proferida por relator no Superior Tribunal de Justiça, porquanto sujeita
à apreciação do órgão colegiado mediante a interposição de agravo
regimental.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
2.
razão da ausência de impugnação ao óbice da
,
Súmula 7/STJ
circunstância não enfrentada adequadamente nas razões do agravo
regimental.
Alegações genéricas acerca do cabimento do recurso, da
3.
desnecessidade de revolvimento probatório e de suposta negativa de
prestação jurisdicional não suprem a exigência de dialeticidade recursal,
atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: b68c291c-21a3-428c-be25-1ce23498e9c2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3208654 - PI(2026/0102752-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
À
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ
APLICADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
VÍCIO DE DIALETICIDADE NÃO AFASTADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática
1.
proferida por relator no Superior Tribunal de Justiça, porquanto sujeita
à apreciação do órgão colegiado mediante a interposição de agravo
regimental.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
2.
razão da ausência de impugnação ao óbice da
,
Súmula 7/STJ
circunstância não enfrentada adequadamente nas razões do agravo
regimental.
Alegações genéricas acerca do cabimento do recurso, da
3.
desnecessidade de revolvimento probatório e de suposta negativa de
prestação jurisdicional não suprem a exigência de dialeticidade recursal,
atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS VINICIUS DE SOUZA
PEREIRA contra decisão que, com fundamento no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c art. 253,
único, I, do RISTJ, e na
, não conheceu do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial, considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada ao
fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a saber, a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Na presente insurgência, a defesa sustenta o cabimento do recurso à luz do
do RISTJ. Aduz ofensa ao princípio da colegialidade, afirmando que o agravo
art. 258
regimental é via adequada para enfrentar decisões com conteúdo decisório proferidas por
relator. Sustenta que a matéria veiculada é de direito, não demandando revolvimento do
Documento eletrônico VDA56781803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: aab6e372-7d87-4910-93f2-61acafe00b08

acervo probatório. Defende que houve violação ao
§ 1o, do CPP, por ausência de
art. 370,
intimação, em segundo grau, do advogado que subscreveu a apelação, o que teria
maculado o trânsito em julgado. Asserta que a aplicação rigorosa do princípio da
dialeticidade configurou negativa de prestação jurisdicional e mitigou o duplo grau de
jurisdição e a colegialidade, impondo sua relativização. Afirma, ainda, que não há
deficiência de fundamentação e que o recurso exige apenas valoração jurídica de fatos
incontroversos (e-STJ fls.
).
471/475
Requer o provimento do agravo regimental para conhecer e prover o agravo
em recurso especial e, no mérito do recurso especial, reconhecer a violação ao
§
art. 370,
1o, do CPP, tornando sem efeito o trânsito em julgado e determinando a apreciação dos
embargos de declaração opostos na apelação, com o prosseguimento da tramitação (e-
STJ fls. 475).
É o relatório.
VOTO
É incabível o conhecimento do agravo regimental.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque a
parte deixou de impugnar especificamente fundamento determinante da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, qual seja, a incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ
464/465
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa limita-se a sustentar
genericamente o cabimento do recurso à luz do
do RISTJ, a ofensa à
art. 258
colegialidade, a inexistência de necessidade de revolvimento probatório e a apontada
violação ao
§ 1o, do CPP, além de afirmar que o rigor na aplicação do princípio
art. 370,
da dialeticidade acarretou negativa de prestação jurisdicional. Todavia, não há
impugnação específica e pormenorizada ao fundamento efetivo da decisão agravada, que
foi a ausência de ataque ao óbice da
aplicado na origem.
Súmula 7/STJ
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, portanto, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que assim dispõe:
182/STJ,
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56781803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: aab6e372-7d87-4910-93f2-61acafe00b08

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/06
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das
,
Súmula 83/STJ
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
2. No tocante à aplicação da
, a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
Documento eletrônico VDA56781803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: aab6e372-7d87-4910-93f2-61acafe00b08

impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o
Súmula 7/STJ
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não procede. Nos termos
da jurisprudência pacífica desta Corte, não fere a colegialidade a decisão monocrática
proferida em conformidade com a orientação dominante, porquanto está sujeita à revisão
pelo órgão colegiado mediante agravo regimental. Com efeito, “[n]os termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I,
art. 932, inciso III,
ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a
qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo
regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa”
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.271.242/SP
julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Não prospera, igualmente, a afirmação de que se cuida de matéria
exclusivamente de direito e que não seria necessário o revolvimento do acervo
probatório. O ponto decisivo, como se viu, é que o agravo em recurso especial não foi
conhecido por ausência de impugnação específica ao óbice aplicado na origem; insistir
no mérito do recurso especial, sem enfrentar a razão pela qual o agravo não foi
conhecido, não afasta o vício de dialeticidade identificado na decisão agravada (e-STJ
fls.
).
464/465
Por fim, quanto à alegada violação ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 370,
Penal pela ausência de intimação de advogado nos autos da apelação, essa matéria diz
respeito ao mérito do recurso especial e não foi apreciada na decisão ora agravada. O
agravo regimental tem por finalidade impugnar os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, não se prestando à reapresentação de teses
meritórias já delineadas em peças pretéritas. Admitir, nesta sede, a análise do mérito
importaria indevida ampliação do objeto recursal, em detrimento da necessária
impugnação específica do fundamento que embasou o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: aab6e372-7d87-4910-93f2-61acafe00b08

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0102752-5
AREsp 3.208.654 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07602236020248180000 08085787420218180140 7602236020248180000
8085787420218180140
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Nulidade - Cerceamento de Defesa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515551=40605038@
2026/0102752-5 - AREsp 3208654 Petição : 2026/0036969-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:15:36
Código de Controle do Documento: 2775A1C3-2ACC-4C8B-9FAC-9578912D7249